Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-54.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-54.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (EMBARGADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 17.154.276/0001-27 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), BRUNA FARIA HENRIQUES - CPF: 455.987.308-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL – DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC
– OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão quanto ao pedido para que seja levado em conta o trabalho do causídico realizado em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é de serem acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado no acórdão embargado, para integrar ao julgado o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001502-54.2019.8.11.0051

EMBARGANTE:
VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADA:
FMI SECURITIZADORA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATORIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
o
postos pela parte autora, ora embargante,
Verde Lima Construtora e Incorporadora Ltda.

contra acórdão que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargada,
FMI Securitizadora S.A.,
que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11º, do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

o
postos pela parte autora, ora embargante,
Verde Lima Construtora e Incorporadora Ltda.

contra acórdão que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargada,
FMI Securitizadora S.A.,
que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

Para a Embargante o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso.

No caso em análise a ação de origem foi julgada procedente e a parte requerida, ora embargada, fora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

E, por meio do recurso de apelação, a embargada pretendia a reforma da sentença de procedência, todavia, a decisão recorrida foi mantida pelo julgamento Colegiado,
o que autoriza a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Logo,
é caso de prover os declaratórios, consoante determina o Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Assim, tem razão a Embargante, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor da condenação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022